Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723893-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO, TORREAO BRAZ ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO APELADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO em face da decisão de ID 68461995 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela parte embargante. Reproduzo integralmente a decisão recorrida: Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por SÔNIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO em face de CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, objetivando a nulidade da constrição realizada em imóvel de seu cônjuge, executado nos autos principais, ou a garantia de sua meação sobre o bem. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 67805886: Cuida-se de embargos de terceiro ajuizados por SÔNIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO em desfavor de CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, em virtude de execução movida pela parte embargada. Partes devidamente qualificadas nos autos. Alega a parte autora que foram penhorados no bojo do processo n. 0712229-44.2021.8.07.0001 50% do imóvel SQSW 304, bloco I, apartamento no 203, sendo que os outros 50% lhe pertencem, mas que não foi intimada da penhora e nem do leilão do bem; que o edital é nulo, pois não fez menção ao fato de que a penhora recaiu apenas sobre 50% do imóvel e que o leilão se deu sobre a integralidade do bem; que deve ser observado seu direito de meação, pois não houve dívida contraída em favor da entidade familiar do devedor naquele processo. Requer “liminarmente e, em caráter cautelar, a suspensão total dos atos de constrição e alienação judicial do bem imóvel ou, caso assim não entenda, a suspensão total da liberação dos valores da arrematação até o trânsito em julgado da decisão terminativa dos presentes embargos de terceiro”. No mérito, requer “ a procedência da ação para que seja reconhecida e declarada a nulidade do ato de constrição (penhora), do edital da hasta pública e do ato de alienação judicial (leilão) do bem imóvel, retornando o bem ao seu status quo ante”; e “a procedência dos presentes embargos de terceiro, para que seja garantida à terceira embargante o direito da reserva de sua meação do bem imóvel, a fim de que receba 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem imóvel ou, caso assim não entenda, que se garanta o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da arrematação”. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. A decisão de ID 200216613 deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, para determinar retenção de 50% dos valores decorrentes do leilão levado a efeito no processo n. 0712229-44.2021.8.07.0001, até o julgamento do presente feito. Emenda à inicial ao ID 203722153 com adequação do valor da causa. A decisão de ID 203777210 indeferiu a gratuidade. itado, o embargado apresentou resposta ao ID 206739504. Em síntese, afirmou que houve decisão proferida pelo TJDFT deferindo a penhora de 100% do imóvel; que não há nulidade ante a falta de intimação, tendo em vista “a intimação do cônjuge tem por finalidade assegurar o direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do art. 843 do CPC” e que lhe foi facultado esse direito no processo principal; que não há nulidade no edital ou no leilão; que “os resultados da atividade econômica realizada pela C.R. Sampa LTDA foram revertidos em favor da entidade familiar formada pelo Sr. Carlos Roberto e por sua esposa e sócia, Sra. Sônia, que detinha 50% (cinquenta por cento) do capital social da empresa no período em questão”. Réplica ao ID 209498201. O Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, nos seguintes termos: Face ao o exposto, resolvo o feito no mérito (art. 487, inciso I, do CPC) para julgar improcedente o pedido formulado nos presentes embargos de terceiro. Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia para a execução. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Arquive-se. A sociedade de advogados que patrocina a parte embargada opôs embargos de declaração (ID 67805889), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 67805896. Inconformada, a sociedade de advogados em questão interpôs apelação de ID 67805898, postulando pela reforma do julgado. Sustenta que os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa corresponderiam a quantia irrisória, razão pela qual pleiteia pela sua fixação sobre o proveito econômico obtido ou por equidade, conforme tabela de honorários da OAB. Postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais apresentadas. Preparo recolhido ao ID 67805899. A seu turno, a embargante igualmente interpôs Apelação de ID 67805901. Alega, preliminarmente, que deixou de recolher o preparo recursal em virtude de ter tido a gratuidade da justiça deferida liminarmente nos autos do AI no 0732362-08.2024.8.07.0000. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a ocorrência de nulidade da penhora e da arrematação realizadas, uma vez que, na condição de coproprietária, não teria sido intimada dos atos expropriatórios. Aduz que a intimação do coproprietário não se presta apenas para assegurar o direito de preferência na arrematação, mas também para garantir o contraditório e a ampla defesa para manifestação sobre os atos de penhora, avaliação e arrematação. Sustenta também a nulidade do edital de hasta pública, uma vez que este teria levado a leilão a totalidade do imóvel, ao passo em que somente 50% deste teria sido penhorado. Por fim, alega a necessidade de resguardar seu direito à meação, pois a dívida objeto de execução nos autos principais não teria beneficiado à entidade familiar. Postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente os Embargos de Terceiro. Preparo não recolhido, ante a gratuidade da justiça deferida nos autos no 0732362-08.2024.8.07.0000. A parte embargante, em petição autônoma de ID 67916967, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto, a fim de que sejam suspensos os atos executivos, em especial a liberação do valor da arrematação ao exequente. Contrarrazões pelo embargado no ID 67805907, contrapondo as razões apresentadas e postulando pelo não provimento do apelo e pela não atribuição do efeito suspensivo vindicado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os artigos 299 e 300 do Código de Processo Civil dispõem: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para sua concessão é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos autorizadores. A embargante alega a ocorrência de nulidade da penhora e da arrematação realizadas, uma vez que, na condição de cônjuge coproprietária, não teria sido intimada dos atos expropriatórios. Nos termos do artigo 842 do CPC, “recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.” A aludida intimação visa oportunizar ao cônjuge o direito de defesa quanto a sua quota-parte, bem como lhe garantir o direito de preferência na arrematação do bem. Contudo, embora não tenha sido intimada, não há dúvidas de que a apelante tomou conhecimento da penhora, da avaliação do bem e da realização da hasta pública, tanto que opôs os presentes Embargos de Terceiro. Inclusive, o Juízo, reconhecendo o defeito do procedimento adotado, determinou a intimação da cônjuge acerca da penhora e da arrematação (ID 200245859 dos autos principais no 0712229-44.2021.8.07.0001), cujo prazo transcorreu in albis (ID 203162077 dos autos principais). Assim, nos termos do artigo 283, parágrafo único, do CPC, não se deve declarar a nulidade de ato quando não resultar prejuízo à defesa de qualquer das partes, em homenagem ao princípio pás de nullité sans grief. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE NÃO ACOLHIDA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RESERVA DE VALORES PARA HERDEIROS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O recurso busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou os embargos de terceiro referente à impugnação da penhora sobre imóvel. 2. O magistrado a quo indeferiu o efeito suspensivo por entender não haver óbice ao leilão do imóvel, reservada a meação da falecida mãe dos agravantes. 3. Apesar da ausência de intimação do cônjuge do executado na penhora de bem imóvel, não foi demonstrado prejuízo às partes para se considerar a nulidade dos atos processuais posteriores. Preliminar rejeitada. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1723881, 0738431-27.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) (grifei) Sustenta também a embargante a nulidade do edital de hasta pública, uma vez que este teria levado a leilão a totalidade do imóvel, ao passo em que somente 50% deste teria sido penhorado. Contudo, nos autos do Agravo de Instrumento no 0734817-77.2023.8.07.0000 restou decidido que a penhora realizada deveria recair sobre 100% do imóvel. Assim restou cumprido nos autos principais, tendo o edital de leilão do bem sido publicado para a venda de 100% do imóvel penhorado (ID 194367318 dos autos principais no 0712229-44.2021.8.07.0001). Por fim, a embargante alega que deve ser resguardado seu direito à meação, pois a dívida objeto de execução nos autos principais não teria beneficiado à entidade familiar. Conforme se verifica da Certidão de Matrícula do Imóvel acostada no ID 67805448, a embargante Sonia Maria de Souza Lustosa e o executado nos autos principais, Carlos Roberto Ribeiro Sampaio, são casados sob o regime de comunhão universal de bens. O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão universal de bens: Com base na interpretação dos artigos 790, IV, 1.643, 1.644 e 1.667 a 1.671 do CC, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que a meação do cônjuge está sujeita à constrição, exceto se este fizer prova no sentido de que a dívida não foi adquirida em benefício da família. Da análise dos autos, verifico que não há provas de que a dívida adquirida não tenha revertido em favor da entidade familiar. Nos embargos, a embargante se limita a argumentar no sentido de que a ação que teria originado o cumprimento de sentença dos autos principais se trataria de uma ação de prestação de contas, na qual não teria havido a constituição de qualquer dívida pelo executado. Aduz que o valor perseguido no cumprimento de sentença diz respeito a mensalidades escolares não cobradas dos inadimplentes pelo executado, razão pela qual teria deixado de auferir qualquer vantagem financeira. Ocorre que, ainda que o executado não tenha propriamente se apropriado de valores da exequente, as atividades contratadas, consistentes em “prestação de serviços especializados nas áreas administrativa e financeira que a CONTRATADA prestará ao CONTRATANTE, englobando atividades específicas demandadas pelo CONTRATANTE" (grifo do original) (pág. 6 do laudo pericial de ID 67805449) foram remuneradas regularmente, revertendo em favor da entidade familiar. Portanto, em análise prefacial e não exauriente, não restou comprovado nos autos que a dívida objeto da execução não beneficiou à entidade familiar, razão pela qual não há que se falar, nesse momento, em reserva da meação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. I. Os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados "nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida", segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida e há penhora de bem comum indivisível, a sua quota-parte deve ser preservada no produto da alienação, nos termos do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. III. Não há antinomia ou dissonância entre os artigos 790, inciso IV, e 843, caput, do Código de Processo Civil: se o cônjuge do executado responde patrimonialmente pela dívida, seus bens próprios ou de sua meação podem ser penhorados e expropriados para o pagamento respectivo; se o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida, a sua quota-parte no bem comum indivisível penhorado deve ser resguardada no produto da alienação. IV. Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. V. Mesmo no regime da comunhão parcial de bens a preservação da quota-parte do cônjuge pressupõe a comprovação da ausência de benefício familiar da dívida, presente o disposto no artigo 1.664 do Código Civil. VI. Nada obsta que o cônjuge oponha embargos de terceiro, cuja latitude cognitiva e probatória é mais ampla, para defender seus bens próprios e de sua meação, tal como autoriza o artigo 674, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não vislumbro, assim, em análise perfunctória e não exaurível, a probabilidade do direito vindicado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte apelante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, uma vez que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. A parte ora embargante alega que a decisão alhures padeceria dos vícios da contradição e omissão, sendo, portanto, passível de ser atacada por intermédio da oposição de Embargos de Declaração. Afirma que o decisum seria contraditório ao, inicialmente, afirmar que não há provas de que a dívida adquirida não teria beneficiado à família e, após, afirmar que o benefício revertido à família teria sido desencadeado não pela dívida em si, mas pelo recebimento de valores em decorrência da prestação de serviços. Alega também que a decisão embargada seria omissa no que tange às teses e julgados apresentados pelo embargante. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de contradição na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). O parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito fundamental ao contraditório como direito à participação, como direito a convencer o órgão jurisdicional (arts. 5.o, LV, CF, 9.o e 10.o, CPC), a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes (aí entendidos como todos os argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada no julgado, art. 489, § 1.o, IV, CPC), na medida em que o direito fundamental ao contraditório impõe o dever de o órgão jurisdicional considerar seriamente as razões apresentadas pelas partes em seus arrazoados (STF, Pleno, MS 25.787/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.11.2006, DJ 14.09.2007, p. 32). A própria ideia de processo civil regido pela colaboração – em que o juiz tem dever de diálogo – aponta para essa solução (art. 6.o, CPC). Daí a razão pela qual, opostos embargos declaratórios em face de omissão judicial, tem a parte direito a obter “comentário sobre todos os pontos levantados” no recurso (STJ, Corte Especial, EREsp 95.441/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.04.1999, DJ 17.05.1999). No CPC atual, também se considera hipótese de omissão a ausência de manifestação da decisão sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência que tenha tratado da questão de direito envolvida no caso (STJ, 3.a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016). (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante afirma que a decisão seria contraditória ao, inicialmente, afirmar que não há provas de que a dívida adquirida não teria beneficiado à família e, após, afirmar que o benefício revertido à família teria sido desencadeado não pela dívida em si, mas pelo recebimento de valores em decorrência da prestação de serviços Sem razão o embargante. Conforme se observa da decisão recorrida, cujo conteúdo foi integralmente transcrito no relatório, não há qualquer contradição no decidido. A decisão foi redigida de forma coerente, coesa e harmônica, não apresentando quaisquer premissas incompatíveis entre si. Nesse sentido, cumpre destacar que o vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao decisum, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação e dispositivo. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1658889, 07028545020208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. julgamento extra petita. inexistência. 1. Omissões inexistentes. 2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 3. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1648733, 07044453820208070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie. 3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1649405, 07072504420188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso, a embargante não alega contradição interna na decisão embargada, mas sim contrariedade entre a decisão e os argumentos expostos nas razões recursais, o que não constitui matéria passível de apreciação em sede de embargos de declaração. A decisão embargada considerou que o fato de o executado ter sido remunerado pelo contrato constituiria uma reversão em proveito da família, ainda que a dívida executada, em si, não tenha sido contraída para reverter à entidade familiar. A discordância da parte acerca do entendimento deste Relator não implica qualquer contradição no decidido. A decisão embargada adotou o entendimento de que, embora a dívida objeto de execução não tenha sido diretamente contraída em benefício da família, considerando que esta seria decorrente de irregularidades praticadas pelo executado durante o curso do contrato pelo qual foi regularmente remunerado, haveria a reversão, de forma indireta, em prol da entidade familiar. Não houve qualquer contradição entre as proposições apresentadas na decisão, ao passo em que a insurgência levantada pela parte embargante demonstra unicamente seu inconformismo meritório com o decidido. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir do entendimento da parte. A embargante também alega omissão no decidido acerca das teses, argumentações e julgados apresentados. Igualmente sem razão. O artigo 489, § 1o, VI do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, deve ser lido em consonância com os artigos 927 e 928 do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. No caso dos autos, os precedentes invocados pelo embargante não vinculam este órgão julgador, porquanto não foram proferidos em julgamento de casos repetitivos, não havendo que se falar em necessidade de demonstração de superação de entendimento. Quanto à alegada violação da Súmula 251 do STJ, entendo que não se aplica ao caso em apreço, vez direcionada à execução fiscal, que não é o caso dos autos. A decisão atacada conta com fundamentação coerente, coesa e harmônica, com a análise de todas as questões postas em discussão e essenciais ao julgamento do recurso, inexistindo quaisquer dos vícios apontados em declaratórios. Não houve qualquer omissão na decisão, ao passo em que a insurgência levantada pela parte embargante demonstra unicamente seu inconformismo meritório com o decidido. A decisão não pode ser apontada como omissa apenas por divergir das teses apresentadas pela parte ou de seu entendimento particular. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1794087, 07056682720238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1796298, 07242943720228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Neste viés, ausente qualquer vício, necessário se faz negar provimento aos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão combatida. Preclusa essa decisão, considerando que já houve a apresentação de contrarrazões à Apelação interposta, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025 11:04:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador